Tribunal: TJPA
Processo: 0814040-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814040-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUZALINA DIAS LAMEIRA

AGRAVADO: ANDRE DIAS DA CUNHA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814040-50.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

RECORRENTE: DEUZALINA DIAS LAMEIRA

RECORRIDO: ANDRE DIAS DA CUNHA E SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Violação ao princípio da dialeticidade. Não conhecimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Deuzalina Dias Lameira contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Amilcar Guimarães, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814040-50.2024.8.14.0000, que não conheceu do recurso anterior por inadmissibilidade manifesta, visto que voltado contra mero despacho de cumprimento de decisão anterior, sem conteúdo decisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente, ao interpor o Agravo Interno, impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso originário por ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois deixou de atacar especificamente o fundamento da decisão agravada, qual seja, a ausência de interesse recursal ante a inexistência de cunho decisório no despacho recorrido.

4.

O recurso limitou-se a rediscutir o mérito da causa principal, sem impugnar a
ratio decidendi
da decisão monocrática, circunstância que impede seu conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece do Agravo Interno quando não forem impugnados os fundamentos da decisão monocrática, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal."

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0814040-50.2024.8.14.0000; Recorrente: Deuzalina Dias Lameira; Recorrido: Andre Dias da Cunha e Silva.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer do presente Agravo Interno, nos termos do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DEUZALINA DIAS LAMEIRA contra decisão monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0814040-50.2024.8.14.0000, que não conheceu do recurso, sob o fundamento de que impugnava mero despacho de cumprimento, sem cunho decisório, atinente ao comando de desocupação compulsória anteriormente confirmado por este Egrégio Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0807845-49.2024.8.14.0000.

A decisão recorrida lançada ao id nº 21709226 entendeu que o despacho atacado não possui conteúdo decisório, tratando-se apenas de ordem de cumprimento da decisão anterior, não sendo, por conseguinte, passível de recurso, por ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 1.001 do CPC.

Em suas razões, a agravante aduz, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, apontando violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, sustentando que foram devidamente colacionados aos autos documentos capazes de infirmar o deferimento do mandado de desocupação, os quais, contudo, não teriam sido sequer apreciados pela decisão monocrática.

No mérito, defende: (i) que reside no imóvel em litígio há mais de 30 anos de forma mansa, pacífica e ininterrupta, tendo, inclusive, ajuizado ação de usucapião em 2021 (proc. nº 0813841-15.2021.8.14.0006), ainda pendente de julgamento; (ii) que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
, uma vez que a suspensão da presente demanda de imissão de posse seria imperiosa, porquanto prejudicada pela anterior propositura da ação de usucapião, em respeito ao art. 265, IV, a, do CPC, a fim de evitar decisões contraditórias; (iii) que o agravado age com litigância de má-fé, na medida em que teria adquirido apenas um terreno, sem benfeitorias, tentando se locupletar ilicitamente das construções realizadas pela agravante ao longo dos anos; e (iv) que a manutenção da ordem de desocupação causaria grave dano à recorrente, pessoa idosa de 80 anos, que reside no imóvel como moradia única há décadas, com obras avaliadas em valor muito superior ao do terreno registrado.

Requer, ao final: (i) o provimento do presente agravo interno, com a concessão de efeito suspensivo para sustar a desocupação; (ii) a anulação da decisão monocrática recorrida; e (iii) o conhecimento e provimento do recurso originário, ou, subsidiariamente, sua remessa ao órgão colegiado.

Em contrarrazões não houve manifestação do recorrido nos autos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos formais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento, ressalvada a análise do cabimento em face da matéria devolvida.

O Agravo Interno interposto por DEUZALINA DIAS LAMEIRA volta-se contra a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente manejado, sob o fundamento de que o recurso era manifestamente inadmissível, pois manejado contra mero despacho de cumprimento de decisão anterior, sem conteúdo decisório, sendo, por consequência, incabível nos termos do art. 1.001 do CPC.

Registre-se que o fundamento central da decisão monocrática consistiu na ausência de requisito de admissibilidade recursal, tendo em vista que a decisão atacada se limitou a dar cumprimento a comando judicial anteriormente confirmado por este Egrégio Tribunal, tratando-se, portanto, de ato de mero expediente, insuscetível de impugnação recursal.

Ocorre que, ao interpor o presente Agravo Interno, a agravante não se desincumbiu do ônus de atacar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, restringindo-se a rediscutir, de forma genérica, questões atinentes ao mérito da lide principal, relativas à alegada posse mansa e pacífica do imóvel, existência de ação de usucapião, litigância de má-fé do recorrido e enriquecimento sem causa.

Todavia, em nenhum momento a recorrente enfrenta ou rebate o fundamento adotado na decisão monocrática de inadmissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento, qual seja, a ausência de interesse recursal diante da inexistência de conteúdo decisório no despacho que apenas determinou o cumprimento de decisão anterior. Não houve qualquer argumentação no sentido de infirmar tal entendimento, seja por demonstrar que a decisão atacada teria natureza diversa ou por impugnar a caracterização como mero ato de expediente.

Nesse contexto, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida atrai a incidência do princípio da dialeticidade recursal, impondo-se o não conhecimento do presente Agravo Interno.

A dialeticidade constitui pressuposto de admissibilidade recursal, nos termos da jurisprudência consolidada, exigindo que a parte recorrente aponte de modo claro e direto as razões pelas quais entende que a decisão combatida merece reforma. A ausência de tal correlação, como no caso em apreço, acarreta o não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER do presente AGRAVO INTERNO, em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Relator

Belém, 27/08/2025